Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735420-19.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DESPACHO Chamo o feito a ordem. A decisão de Id. 63562805 contém erro material. Onde consta: “Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações”. Leia-se: Intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC.Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator